Tribunal: STF
Processo: ARE 1548255
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Paraná interpõe agravo (eDoc 322) em face da decisão (eDoc 313) que, à anotação de ausência de prequestionamento da matéria impugnada, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 222) interposto em face de acórdão (eDoc 212) do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA/CANCELAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C COM PEDIDO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR (1). APELANTES 1 (PARANÁ PREVIDÊNCIA) E 2 (ESTADO DO PARANÁ) ARGUIRAM QUE O AUTOR CONFRONTOU O PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE AO INTERPOR AGRAVO DE INSTRUMENTO E RECURSO DE APELAÇÃO CONTRA A MESMA DECISÃO, COM A MESMA CAUSA DE PEDIR. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO HOUVE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUANTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, RECURSO QUE NÃO FOI CONHECIDO ANTE SEU NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR (2). APELANTE 2 (ESTADO DO PARANÁ) NULIDADE DA SENTENÇA PELA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO POR TRATAR-SE DE MATÉRIA CONTRA ATOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES MILITARES, CABENDO ANÁLISE DO FEITO À JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. INCORRÊNCIA. OBJETO PRINCIPAL DA LIDE AFETA A MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA E NÃO INFRAÇÃO DISCIPLINAR MILITAR. MÉRITO. APELANTES 1 E 2. CABE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA AO AUTOR ERA MILITAR E INTEGRAVA A RESERVA REMUNERADA. SÚMULA 55/STF. NÃO ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF.CRIME COMETIDO APÓS A TRANSFERENCIA DO AUTOR PARA A RESERVA REMUNERADA, NÃO PODENDO TERSUA APOSENTADORIA CASSADA. APELANTE 3. PEDIDO PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS PELO PERÍODO EM QUE FICOU SEM RECEBER O BENEFÍCIO. ACOLHIDO. NÃO OCORRENCIA DA PRECLUSÃO CONFORME SUSCITADO PELO APELANTE 1. MATÉRIA NÃO QUESTIONADA EM PRIMEIRO GRAU QUE PODE SER DISCUTIDA EM SEGUNDO GRAU POR TRATAR-SE DE MATÉRIA DE DIREITO, SEM REDISCUSSÃO DE FATOS OU REAPRESENTAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO QUANTO AOS APELANTES 1 E 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO QUANTO AO APELANTE 3 – SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.



    Alega, em síntese, que a decisão do Tribunal a quo desrespeita os arts. 2º e 125, § 4º, da Constituição Federal. Aduz, nesse contexto, que:



    O presente processo refere-se à decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Paraná que afastou a decisão da corporação militar de cassação da reserva remunerada de servidor que praticou ato ilícito, após regular processo administrativo, sob o argumento único e exclusivo de que tal possibilidade não existe. 



    Ao assim proceder o TJPR desconsiderou o teor da jurisprudência consolidada no âmbito do STF que culminou na edição da súmula 55 do STF e, da mesma forma, desrespeitou o conteúdo do artigo 125, §4º, da CF. 



    Essa determinação judicial afrontou também o princípio da separação de poderes (artigo 2º, da CF) e viola o conteúdo do tema 358 do STF. 



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    A matéria constitucional articulada nas razões recursais não foi discutida no acórdão da Corte a quo. Incidem, à espécie, os óbices dos enunciados n. 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal, o qual não acolhe a tese do prequestionamento implícito. Abonam essa orientação os seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.287.156 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; e ARE 1.271.070 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. Desse último extraio parte da ementa:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso. Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”.



    2. Não há necessidade de a decisão recorrida mencionar expressamente o artigo da Constituição Federal para se estar caracterizado o prequestionamento explícito. Basta que o ato judicial tenha decidido a questão constitucional. 



    3. Mesmo com a interposição de embargos de declaração, é necessário que o Tribunal de origem efetivamente esteja obrigado a se manifestar sobre determinada questão constitucional. Não raro, há inovação recursal, como ocorreu no caso concreto. 



    4. O entendimento dominante no STF sempre foi no sentido de que o ponto omitido pelo acórdão recorrido, desde que opostos embargos de declaração e diante da recusa da instância de origem em se manifestar sobre ele, é passível de apreciação no recurso extraordinário, sem a necessidade de arguição de nulidade do acórdão. Ou seja, o STF sempre admitiu o prequestionamento ficto, suavizando, claramente, a austeridade literal do enunciado constante de sua Súmula nº 356/STF. 



    5. O art. 1.025, do CPC/2015, apenas agasalhou o entendimento dominante no STF, cristalizado na Súmula nº 356/STF, consagrando o prequestionamento ficto. 



    Cabe registrar, ainda, que não incide na espécie o Tema 358/STF, uma vez que, conforme bem esclareceu o Tribunal a quo:



     “(...) o Tema nº 358/STF, trata de forma específica sobre a competência dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal para decidir sobre questão previdenciária, trazida no bojo de processo autônomo no qual se discutia tão somente a perda de posto, patente ou graduação militar, restando decidido que o Tribunal não pode extrapolar tal competência para conceder reforma ao policial militar, nos termos do disposto no art. 125, §4º, da CF, sob pena de se violar o princípio constitucional dos poderes. 



    Tal situação mostra-se diversa da examinada nestes autos, na qual se pleiteou a anulação do ato 5/2016 do Conselho de Disciplina do Comando da Polícia Militar do Estado que cassou a aposentadoria do autor (militar), a qual já havia sido concedida em 2009, em virtude de crime cometido após a sua passagem para a reserva remunerada. 



    Veja-se, portanto, que não se extrapolou o objeto de competência deste Tribunal, na medida em que não se procedeu a julgamento de crime militar ou ação judicial contra ato disciplinar militar, previsto no art. 125, § 4º, da CF, no qual foi concedida a reforma remunerada ao autor, em desatendimento ao decidido pelo STF, mas sim de restabelecimento de aposentadoria de policial militar, concedida pela autoridade competente e, posteriormente, cassada por decisão administrativa contrária ao entendimento jurisprudencial, de modo que não se aplica o Tema 358/STF. 



    2. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.



    3. Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente